Tribunal: TJDFT
Processo: 0726545-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726545-96.2020.8.07.0001 RECORRENTE: KARYME NORBERTO DE PAULA FONSECA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. REGIME CELETISTA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. TEMA 992 STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 960.429 (tema 922) determinou que compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. 2. A modulação dos efeitos da decisão do STF, com fundamento no interesse social e na segurança jurídica, para assegurar a prorrogação da competência nos processos que tramitam junto à Justiça trabalhista e tiveram sentenças de mérito proferidas até 6 de junho de 2018, não alcança os processos previamente remetidos à Justiça Comum em razão da anulação da sentença e declínio da competência pela Justiça especializada. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 23 e 30, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 926 e 927, §3o, ambos do Código de Processo Civil, narrando, em síntese, que ajuizou ação perante a Justiça do Trabalho para assegurar o seu direito de contratação no cargo de Escriturário no Banco do Brasil após aprovação no concurso público em 2012. Informa que o STF, em 2020, apreciando o RE 960.429 com repercussão geral reconhecida no Tema 992, decidiu que a Justiça Comum detém a competência para processar e julgar demandas como a da ora recorrente. Alega que, posteriormente, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão em julgamento de embargos de declaração, de modo que a competência continuaria a ser da Justiça do Trabalho para os processos em que a sentença de mérito tivesse sido proferida antes de 6 de junho de 2018. Requer que seja declarada a incompetência absoluta da Justiça Comum para julgar o feito, a fim de se preservar a segurança jurídica. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não merece admissão, porquanto “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se o acórdão recorrido tem fundamento constitucional que é suficiente para mantê-lo, e não foi impugnado por meio de recurso extraordinário, isso impossibilita o conhecimento do recurso especial, no que tange à legislação infraconstitucional, em razão da incidência da Súmula n. 126 do STJ” (AgInt no AREsp 1163107/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso não deveria prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 23 e 30, ambos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 926 e 927, §3o, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Incidência da Súmula 282 do STF” (AgInt no AREsp 1718819/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025